Tribunal: TJSP
Processo: 0092342-85.2003.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO – Interposição contra sentença que extingue execução fiscal em razão do valor irrisório do crédito – Inexistência de previsão de valor mínimo para a cobrança dos créditos dos Municípios – Aplicação ao caso da Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000162088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 0092342-85.2003.8.26.0564, da
Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO, é
apelado ADRIANO RODRIGUES DE BASTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0092342-85.2003.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 37.190 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 0092342-85.2003.8.26.0564
Apelante
:
Municipalidade de São Bernardo do Campo
Apelado
:
Adriano Rodrigues de Bastos
Comarca
:
São Bernardo do Campo
Voto no 37.190.
APELAÇÃO Interposição contra sentença que
extingue execução fiscal em razão do valor
irrisório do crédito Inexistência de previsão de
valor mínimo para a cobrança dos créditos dos
Municípios Aplicação ao caso da Súmula 452
do Superior Tribunal de Justiça - Recurso
provido.
V i s t o s.
Execução Fiscal fundada em multas de
trânsito, do Município de São Bernardo do Campo, julgada
extinta, em razão do valor irrisório do crédito, nos termos dos arts.
485, VI, e 598, ambos do NCPC e 1o da LEF, pela sentença de fls.
103/106, prolatada pela Meritíssima Juíza de Direito Ida Inês Del
Cid.
Apela
o
Município
(fls.
113/121)
pugnando, preliminarmente, pela anulação da sentença, por
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Pelo
mérito, busca a reforma, ao argumento de que não é possível a
extinção da execução fiscal de ofício pelo Poder Judiciário.
Regularmente processado e respondido
(fls. 125/128).
Inicialmente
distribuídos
ao
E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0092342-85.2003.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 37.190 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Desembargador Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, da 4a
Câmara de Direito Público desta Corte (fls. 131), foram os autos
redistribuídos, por força do acórdão de fls. 135/137, a este Relator
em 5.2.2020 (fls. 143).
É o relatório.
Procede a irresignação.
Em primeiro lugar vale dizer que é de
rigor o conhecimento do presente apelo, por ter sido este tirado de
execução fiscal fundada em valor superior ao valor de alçada
recursal prevista no art. 34 da Lei no 6.830/80.
Segundo o decidido pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça no âmbito do REsp no 1.168.625-MG
(1a Seção, Relator Ministro Luiz Fux, v.u., em 09/6/2010), com
efeito, a aferição do valor de alçada de que trata o art. 34 da LEF
deve ser feita com a adoção do valor de R$328,27, corrigido pelo
IPC-A a partir de janeiro de 2001.
Tendo sido o v. acórdão correspondente
submetido ao regime dos recursos repetitivos, e considerando-se
que, de acordo com a metodologia acima, o valor da execução sob
referência era superior ao de alçada, na data de seu ajuizamento,
mostra-se então realmente cabível o processamento deste recurso
e sua apreciação por este Tribunal.
A seguir, a arguição de nulidade da
sentença confunde-se com o mérito e com ele será analisada.
Dito isso, rendido o devido respeito aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0092342-85.2003.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 37.190 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
julgados que amparam soluções tais como a adotada pelo Juízo de
origem, a verdade é que nada existe em nosso ordenamento
jurídico que imponha, no âmbito das Fazendas Municipais, valor
mínimo da dívida ativa para efeito de ajuizamento de execuções.
Pode-se dizer, pois, com tranquilidade,
ter a decisão combatida incorrido em afronta ao direito de ação,
constitucionalmente garantido à apelante, sobre revelar-se no
mínimo temerário na aferição do interesse desta.
O
extinto
1o
TAC
já
havia
se
posicionado quanto a restabelecer o andamento de execuções
fiscais extintas sob o mesmo fundamento, solução essa que passou
a ser adotada também por esta Corte.
Posteriormente, o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça se posicionou a respeito com a edição de sua
Súmula 452, do seguinte teor: “A extinção das ações de pequeno
valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação
judicial de ofício”.
Embora os precedentes formadores desse
enunciado digam respeito a créditos da União de pequeno valor, a
motivação que os orientou vale da mesma forma para os dos
Municípios; até com mais razão no tocante a estes, data venia, a
levar-se em conta os casos em que a legislação local não prevê
valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal.
Ressalta-se, por oportuno, que a Lei
Municipal no 6.571/2017, de São Bernardo do Campo, tão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0092342-85.2003.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 37.190 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
somente autoriza o não ajuizamento de execução fiscal de valor
igual ou inferior a R$2.500,00.
Para que dúvida alguma paire a respeito,
por fim, assenta-se que a presente decisão não representa negativa
de vigência a nenhum dos dispositivos invocados pelas partes.
Na conformidade do exposto, então, meu
voto dá provimento ao recurso, para determinar o regular
processamento do executivo fiscal.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura Eletrônica